Tribunal: TJPA
Processo: 0808224-63.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. RESCISÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO. Entendo que os argumentos trazidos pelo Instituto Ágata merecem acolhimento, vez que conseguiu demonstrar que o acórdão conheceu de matéria preclusa, pois a omissão da sentença deveria ser combatida com a interposição de recurso de embargos de declaração. Tal fato ocasionou violação das normas processuais vigentes. 3. Ação Rescisória julgada procedente. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, PROMOVENDO NOVO JULGAMENTO, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808224-63.2019.8.14.0000

AUTOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO

IMPUGNADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA PROCESSUAL.
AÇÃO

RESCISÓRIA PROCEDENTE. RESCISÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO.

Entendo que os argumentos trazidos pelo Instituto Ágata merecem acolhimento, vez que conseguiu

demonstrar que o acórdão conheceu de matéria preclusa, pois a omissão da sentença deveria ser

combatida com a interposição de recurso de embargos de declaração.

Tal fato ocasionou violação das normas processuais vigentes.

3. Ação Rescisória julgada procedente.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR

PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, PROMOVENDO NOVO JULGAMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho ­­­­­ ­de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ÁGATA
, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, contra o Acórdão n.º 168.626 (Id. 2259379), proferido nos autos do recurso de Apelação Cível n.º 0004566-93.2012.8.14.0005, cuja relatora foi a Exma. Desembargadora Diracy Nunes Alves, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Relata-se na inicial que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública objetivando a declaração de nulidade da licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Altamira, sob forma de pregão presencial n.º 3050-2012 e do contrato nº.: 191/2012 (celebrado com o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata, com a finalidade de realização de concurso público municipal), além de condenar a Municipalidade e a organizadora do certame a devolverem os valores porventura gastos com a inscrição a todos os candidatos.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda de objeto.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação sustentando que o julgamento foi
citra petita
, pois não se manifestou acerca do pedido de devolução dos valores pagos pelos candidatos para a inscrição no certame.

Os doutos Desembargadores que formavam a 5ª Câmara Cível Isolada conheceram do recurso e lhe deram parcial provimento, julgando procedente o pedido de devolução das quantias dispendidas com o pagamento das taxas de inscrição no certame declarado nulo.

O trânsito em julgado da última decisão proferida ocorreu em 27.09.2017, conforme Id. 2259380.

Diante de tais fatos, o Autor da Rescisória alega que o Ministério Público Estadual não manejou o recurso correto, pois deveria ter oposto aclaratórios para fins de integração da sentença, mas interposto diretamente recurso de apelação, não respeitando assim os artigos 1.022, II, CPCP/2015 e art. 535, II, do CPC/73.

Assim, aduz que houve ofensa aos princípios do Duplo Grau de Jurisdição, Devido Processo Legal, além de ter incorrido em supressão de instância, com afronta direta aos artigos 1.133 e 1.144, do CPC/2015, além do inciso LIV, do art. 5º, da Constituição da República, devendo ser desconstituído o Acórdão nº 168.626.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela improcedência da ação (Id. 15725862).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Incluir o feito pauta de julgamento virtual.

VOTO

Como cediço, o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas, quais sejam:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (iudicium rescindens);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (iudicium rescissorium).

Passo a análise das etapas acima expostas, com o cuidado que merece.

DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

Objetiva a ação desconstituir o acórdão n.º 168.626 que transitou em julgado em 27 de setembro de 2017, sendo a ação proposta dentro do prazo legal, em 25 de setembro de 2019, restando satisfeito o prazo decadencial positivado no CPC de dois anos (art. 975 do CPC).

O requisito do depósito prévio foi realizado.

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 966 do CPC. Satisfeitos os primeiros, cabe verificar se estão atendidos os requisitos específicos, para se adentrar no mérito da ação. É o que passo a fazer.

O autor requer a rescisão do julgado sob a justificativa de que o Ministério Público não atacou a sentença com o recurso cabível, qual seja, embargos de declaração (art. 1.022, II, CPCP/2015 e art. 535, II, do CPC/73), com vistas a afastar a omissão apontada, e o fato do acórdão ter condenado a devolver os valores da inscrição claramente ofendeu o duplo grau de jurisdição, o devido processo legal e ensejou em supressão de Instância, com afronta direta aos artigos 1.013 e 1.022 do CPC/2015, , XXXVI, XXXVII, LIII, LIV E LV, do art. 5º da CF/88 E ART. 10, CPC/2015.

Com efeito, estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, passo a análise do juízo rescisório.

DO JUÍZO RESCINDENDO:

Vejamos o acórdão rescindendo:

“EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇO DE CONCURSO PÚBLICO

E DEVOLUÇO DAS TAXAS DE INSCRIÇO. NULIDADE DO CERTAME DECLARADA

ADMINISTRATIVAMENTE PELA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO

O FEITO EM RAZO DA PERDA DE OBJETO RECURSAL. ARGUIÇO DE JULGAMENTO

CITRA PETITA. MANUTENÇO DA SENTENÇA. SANEAMENTO DA OMISSO QUANTO AO

PEDIDO DE RESTITUIÇO DAS TAXAS DE INSCRIÇO AOS CADIDATOS. TEORIA DA

CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015. DEVER DE DEVOLUÇO DAS QUANTIAS DISPENDIDAS PELOS CANDIDATOS EM

RAZO DA ANULAÇO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO. CONDENAÇO DO INSTITUTO APELADO A DEVOLUÇO DAS TAXAS DE

INSCRIÇO ATUALIZADAS E CORRIGIDAS, BEM ASSIM AO PAGAMENTO DAS CUSTAS

PROCESSUAIS.

1 - O município requerido declarou a nulidade do certame de forma administrativa, após o

ingresso a Aço Civil Pública pelo ora apelante. Ora, se a própria Administraço Pública

resolveu declarar nulo do processo licitatório, e em consequência disto, do contrato firmado

entre os recorridos, e do próprio concurso, conforme atesta a petiço de fls. 981/982,

amparada pelo parecer jurídico nº.: 135/2013 (fls. 983/991) que culminou com a edição do

Decreto Municipal nº.: 197/2013 (fl. 992), no há possibilidade de convalidado do certame,

razo pela qual a devoluço do valor correspondente à inscriço aos candidatos é medida que

se impõe, sendo incontroverso o dever de reparação pelos prejuízos causados, sob pena de

enriquecimento ilícito.

2 - O contrato celebrado entre as apeladas constante as fls. 159/162, observa-se que a

CLÁUSULA QUARTA, referente as condiçes de pagamento pelo serviço, ficou pactuado que

o valor do contrato “a ser pago a CONTRATADA será conforme a arrecadação das taxas de

inscrições determinado pelo Edital, e serão efetuados mediante crédito bancário em favor do

CONTRATADO.”

3 - Assim sendo, como bem observou a Douta Representante do Parquet em sua

manifestaço, as taxas de inscriço foram realizadas em favor e em conta do Instituto de

Desenvolvimento Social Ágata, no havendo qualquer prova que capaz de atestar o contrário,

razo pela qual ela deve ser a única responsável pela restituiço aos candidatos dos valores

dispendidos com as taxas de inscriço.”

O cerne do juízo rescisório visa a anulação do acórdão nº 168.626 que tramitou na extinta 5ª Câmara de Cível Isolada deste Tribunal, com a prolação de novo julgamento no recurso de apelação.

Pois bem, analisando os argumentos trazidos pelo Instituto Ágata, entendo que merecem acolhimento, vez que, conseguiu demonstrar o prejuízo acarretado com o julgamento colegiado que acolheu a demonstração de omissão trazida pelo
parquet
em suas razões e condenou o Instituto Ágata na devolução das taxas de inscrição atualizadas e corrigidas.

Nesse condão importante salientar que, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015, o recurso cabível para sanar omissão é embargos de declaração. Sendo pacífico o entendimento de que a alegação do vício apenas em sede de apelação acarreta preclusão.

Veja-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.

REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR NA CARREIRA. ATO ADMINISTRATIVO COM

EFEITOS RETROATIVOS EXPRESSOS. DIREITO NÃO EFETIVADO. AUSÊNCIA DE

RECURSOS FINANCEIROS. JUSTIFICATIVA ILEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA. - A omissão da sentença não arguida pela via dos Embargos de

Declaração, não pode ser suprida em segunda instância, operando-se a preclusão temporal

- Não demonstrada qualquer ilegitimidade no ato administrativo que, expressamente,

determina a geração de efeitos retroativos do reposicionamento de servidor na carreira,

cumpre ao Administrador Público dar-lhe concreção. A Constituição da Republica não

admite o enriquecimento sem causa e sendo assim, não é legítima a pretensão do Ente

Político de não pagar ao servidor direito por ele próprio reconhecido.

(TJ-MG - AC: 10000210433470001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento:

24/06/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)”

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROTESTO INDEVIDO E PEDIDO LIMINAR DE

TUTELA ANTECIPATÓRIA – PRELIMINAR DE OMISSÃO NA SENTENÇA – OMISSÃO

ARGUIDA SOMENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO

(TJ-MS - APL: 08004446220158120002 MS 0800444-62.2015.8.12.0002, Relator: Desª.

Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível)”

É imperioso consignar que o efeito devolutivo do recurso de apelação, previsto no art. 1013, do

CPC, encontra limites no que fora arguido e discutido pelo juízo
a quo
.

Veja-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões

suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que

relativas ao capítulo impugnado.

Nesse diapasão posiciona-se a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA INVERSO – LEVANTAMENTO DE VALOR MAIOR QUE O DEVIDO PELOS

CREDORES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS, POR

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INSURGÊNCIA EM FACE DO VALOR E DA

EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO

EXEQUENTE SOBRE O NOVO CÁLCULO – OMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO NA

PRIMEIRA OPORTUNIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO QUE ENCONTRA LIMITE NA

PRECLUSÃO, APESAR DA MATÉRIA DEVOLVIDA PELA SENTENÇA – CISÃO DA

RESPONSABILIDADE QUE PERMITE A EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DOS

EXECUTADOS QUE JÁ CUMPRIRAM A OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE

SOLIDARIEDADE.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO (TJPR - 8ª C. Cível -

0000700-59.2011.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA -

J. 01.06.2021)

(TJ-PR - APL: 00007005920118160069 Cianorte 0000700-59.2011.8.16.0069 (Acórdão),

Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 01/06/2021, 8ª Câmara Cível, Data de

Publicação: 01/06/2021)”

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO - JULGAMENTO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE

PATENTE - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO

TRIBUNAL (ART. 1.013, § 3º, III E IV, CPC/2015)- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DUPLO

GRAU DE JURISDIÇÃO. I - Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do

CPC/2015, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade

e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos

pelas partes litigantes. II - Proferida decisão julgando embargos de declaração desprovida

de fundamentação, em patente dissonância ao disposto no art. 489 do CPC/2015 e no art.

93, IX, da CR/1988, é imperativa a cassação da sentença, fazendo-o em respeito ao

princípio da inafastabilidade da jurisdição. III - Não obstante a regra impositiva do art.

1.013, § 3º, III e IV, do CPC/2015 determinar o imediato julgamento do processo nos casos

de sentença omissa no exame de um dos pedidos, é vedado o órgão "ad quem" julgar

pretensão não analisada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância e afronta

ao duplo grau de jurisdição. (EMENTA DO RELATOR) V. V.: NULIDADE DA SENTENÇA -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A

declaração de nulidade da sentença por deficiência em sua fundamentação não inviabiliza

o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições

de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (EMENTA DO 2º

VOGAL)

(TJ-MG - AC: 10000220397814001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento:

26/07/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022)”

Dessa forma, torna-se evidente que a decisão rescindenda, de fato, violou norma processual,

especificamente os
ARTIGOS 1.022 E SEGUINTES, DO CPC/2015; ART. 5º, XXXVI, XXXVII, LIII,

LIV E LV, DA CF/88 E ART. 10, CPC/2015
, sendo devida a desconstituição do acórdão.

Consequentemente, passo
à análise do Juízo Rescisório, pois a parte autora aduziu a pretensão

desconstitutiva quanto à coisa julgada, assim como requereu pedido de novo julgamento da lide.

Assim, conforme detalhado alhures, é inviável que o juízo de segundo grau venha suprir omissão alegada apenas em sede de apelação, por afronta das normas processuais que visam garantir o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, verifica-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do objeto, e contraditoriamente a sentença foi reformada para condenar a Autora da Ação rescisória a devolver as taxas de inscrição.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015, E EM JUÍZO RESCIDENDO NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DETERMINO A EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA À AUTORA DA AÇÃO RESCISÓRIA EM DEVOLVER OS VALORES RELATIVOS À TAXA DE INSCRIÇÃO,
nos termos da fundamentação.

Condeno o promovido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém (PA), de de 2024.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 25/07/2024